Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO, ALUGUEL DE CARRO E HOSPEDAGEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO, QUANTO AO HORÁRIO, À DURAÇÃO E À INCLUSÃO DE CONEXÕES. ATRASO CONSIDERÁVEL NA CHEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelas rés.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-las ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Nas razões do recurso, sustentam que não podem ser condenadas a reparar os prejuízos materiais e morais pelos quais não deu causa. Alegam a responsabilidade exclusiva da ré GOL LINHAS AÉREAS S/A pelos fatos narrados nos autos. Asseveram que não há conduta ilícita por elas praticadas a ensejar qualquer dano indenizável. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.
4. Na origem, os autores/recorridos ajuizaram ação de indenização em face das rés. Narraram que firmaram com as rés/recorrentes contrato de prestação de serviços de turismo para aquisição de hospedagem e passagens aéreas para Miami, em voos operados pela ré GOL LINHAS AÉREAS S/A.
5. Relataram que no dia previsto para a viagem compareceram ao local do embarque ocasião em que foram informados do cancelamento do voo, bem como da realocação em outro voo. Afirmaram que o voo contratado duraria 7h, sem escalas e com chegada a Miami prevista para às 18h do mesmo dia; e, o voo para o qual foram realocados teve duração de 18h, com duas escalas e chegada às 12h30 do dia seguinte.
6. Argumentaram que em razão dos fatos perderam uma diária do hotel de Miami e um dia de locação do veículo, o qual tiveram que complementar a cobertura do seguro veicular, porquanto o voucher fornecido não previa o seguro anteriormente contratado. Requereram a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada e materiais no montante de R$ 1.104,65, referente ao valor da diária do hotel, do veículo e da complementação do valor do seguro.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
9. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagem aérea as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida.
10. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
11. Ademais, podem as rés/recorrentes ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que entendem ter dado causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores.
12. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
13. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
14. Isso porque cancelamentos de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
15. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas e as diárias de hospedagem foram contratadas por intermédio das rés/recorrentes, que, por certo, beneficiaram-se com a transação. Assim, todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização do contrato e dele obtiveram benefícios direta ou indiretamente devem responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços correlatos.
16. Importante ressaltar que não se aplica ao caso, o entendimento firmado pelo STJ, oportunidade em que foi reconhecida a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes, posto que, no caso em comento, o contrato também abarcou a contratação de hospedagem e aluguel de carro (pacote de viagem). (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)
17. Logo, na hipótese, a distinção que as rés/recorrentes pretendem fazer entre a atuação como intermediadora dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir suas responsabilidades.
18. Conclui-se, portanto, que a agência de viagem não desincumbiu do seu ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC), tampouco demostrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
19. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, não obstante as rés/recorrentes aleguem que o cancelamento do voo ocorreu em razão da culpa exclusiva da empresa aérea, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de reparar os danos causados aos consumidores, que, no caso, consubstancia-se no valor pago pela diária do hotel não utilizada, pela diária do aluguel do carro, pela complementação do valor do seguro veicular, e pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
20. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as rés indenizar os autores/recorridos pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
21. Registre-se que não consta nos autos que as rés tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos e seus filhos (9 e 12 anos). Isso porque, ao ser cancelado o voo, deveriam as rés providenciar outro similar (horário, data e duração), sem ônus para os consumidores, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus do cancelamento.
22. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, não bastasse o cancelamento unilateral do voo, a novas passagens foram emitidas para voo com escalas, o que acarretou o atraso considerável na chegada com a perda de uma diária do hotel em Miami, uma diária da locação do veículo, além da necessidade de complementação do seguro veicular.
23. As rés não asseguraram aos consumidores e seus filhos (9 e 12 anos) a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a aguardada viagem.
24. Com efeito, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, em momento que deveria ser de lazer e descanso, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Mormente no caso dos autos em que os autores/recorridos não foram sequer comunicados do cancelamento, o que fez com que se dirigissem com toda a família, em vão, ao embarque na data e hora previstas do voo originalmente contratado. Além disso, há que se consideram que os autores/recorridos estavam acompanhados de seus filhos (9 e 12 anos), o que faz com que a alteração do horário de embarque e o aumento de 10 horas na duração do novo voo, cause ainda mais transtornos e desconfortos à família.
25. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
26. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00 para cada autor), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
27. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
28. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
29. Por fim, comprovado o dano material, e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem as rés serem condenadas a restituir aos consumidores os valores despendidos com a diária de hotel não utilizada e a diária da locação do veículo (R$ 556,53 - correspondente ao valor proporcional referente a 1 dia do total de 17 dias da viagem, ou seja, 1/17 do valor pago pelo pacote de turismo – ID 14867899), além da necessária complementação do seguro veicular (R$ 548,12/U$ 135,34 – ID 14867902), conforme consta na sentença objurgada.
30. Pelas razões expostas, irretocável, portanto, a sentença vergastada.
31. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
32. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.